Tribunal: TJMT
Processo: 1035369-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035369-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), PAULA ROBERTA FERREIRA MARTINS ANDRIOLLO - CPF: 760.785.661-72 (AGRAVADO), TYRONE DA SILVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 004.070.581-17 (AGRAVADO), VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO - CPF: 628.531.041-68 (AGRAVADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM (
STAY PERIOD
). ATIVIDADE AGRÍCOLA COM SAZONALIDADE SEVERA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS PRAZOS. DECISÃO MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto por credor extraconcursal contra decisão que deferiu nova prorrogação do período de blindagem (
stay period
) e o adiamento da Assembleia Geral de Credores (AGC), no curso de processo de recuperação judicial de grupo empresarial atuante no agronegócio. O agravante sustenta que a Lei no 11.101/2005, em sua redação atual, admite apenas uma prorrogação do prazo legal de 180 dias, em caráter excepcional, reputando ilegal nova extensão do prazo. Alega violação à celeridade do processo recuperacional e aos direitos dos credores, notadamente os extraconcursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a prorrogação excepcional do período de blindagem (
stay period
), além do prazo legal de 180 dias, com o consequente adiamento da Assembleia Geral de Credores, diante da comprovada sazonalidade da atividade agrícola exercida pela empresa em recuperação judicial e da ocorrência de eventos climáticos que impactam severamente sua capacidade de geração de receita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional e fundamentado, a prorrogação do prazo de blindagem e o adiamento da AGC em casos que envolvem atividade agrícola marcada por forte sazonalidade e impacto negativo concreto no fluxo de caixa da empresa, desde que demonstrada a inviabilidade momentânea da apresentação de um plano de recuperação exequível.

Nos autos, restou comprovado por documentação técnica que a safra de 2025 foi severamente comprometida por estiagens prolongadas seguidas de excesso de chuvas, além de desvalorização abrupta do gergelim e esgotamento de liquidez para custeio da próxima safra, inviabilizando temporariamente a formulação de plano viável.

A decisão recorrida observou o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e seguiu precedentes desta Corte que reconhecem a necessidade de compatibilizar os prazos legais com as peculiaridades do agronegócio, em nome da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e interesse dos credores.

O adiamento da AGC e a prorrogação do stay period visam evitar deliberação precipitada sobre plano inviável, reduzindo o risco de rejeição e consequente falência, o que geraria prejuízo coletivo aos credores e à economia local.

A medida judicial impugnada não constitui afronta ao contraditório, à segurança jurídica ou ao devido processo legal, tratando-se de providência fundamentada, prudente e temporária, consentânea com a jurisprudência consolidada do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial (Grupo Terra Fertil) no. 1023842-63.2024.8.11.0003, movida por VILSON DE OLIVEIRA ANDRIOLLO, dentre outras providências, determinou a suspensão da assembleia geral de credores até março de 2026 (final da colheita da safra) e autorizou a prorrogação do
stay period
até a data da nova realização da AGC.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que a LRF, em sua redação atual (art. 6o, §4o), admite apenas uma prorrogação de 180 dias do stay period, desde que tenha situação excepcional comprovada e não haja culpa do devedor pela demora.

Aduz que os Agravados já foram beneficiados com uma prorrogação anterior, ao passo que a decisão ora agravada concede nova extensão, sem respaldo legal, usurpando competência da AGC, que seria o único órgão legitimado a autorizar prorrogações adicionais.

Defende que a alegada “quebra de safra” e os efeitos climáticos são ordinários e previsíveis na atividade rural, não caracterizando fato extraordinário. Que o laudo técnico apresentado é unilateral e não comprova efetivamente a alegação de inviabilidade financeira.

Assevera que a decisão judicial afasta ilegalmente a realização da AGC, que deveria ocorrer em até 150 dias do deferimento do processamento, salvo uma única exceção fundamentada, já utilizada.

Diz que o adiamento até março de 2026 prolonga indevidamente o processo, em violação aos princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da segunda prorrogação do
stay period,
bem como seja determinada a imediata convocação e realização da AGC; Alternativamente, requer que seja fixado prazo de 30 dias para realização da AGC.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 321467869).

Contraminuta, no Id. 326692377, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 331439865).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A insurgência do agravante se volta, em síntese, contra o que denomina de “
segunda e ilegal prorrogação do período de blindagem
”, sustentando, em apertada síntese, que a Lei 11.101/2005, em sua atual redação, admite apenas uma prorrogação do stay period, por tempo determinado e de forma excepcional, não sendo legítimo, portanto, o deferimento judicial de uma nova extensão.

Acresce que a prorrogação da blindagem e o sobrestamento da AGC violariam a celeridade do processo recuperacional, frustrando os direitos dos credores e distorcendo o equilíbrio entre as partes, especialmente no que se refere aos credores extraconcursais, como é o caso do agravante.

Pois bem.

A decisão recorrida, ao contrário do que sustenta o agravante, alinhou-se integralmente à jurisprudência recente e reiterada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem admitindo, em caráter excepcionalíssimo, a prorrogação do prazo de blindagem e o adiamento da AGC em situações que envolvam atividade agrícola marcada por sazonalidade severa no fluxo de caixa, desde que devidamente demonstrado o impacto negativo concreto na capacidade da empresa de apresentar um plano exequível.

É exatamente esse o cenário fático e jurídico presente nos autos de origem.

O juízo
a quo
, com base em documentação técnica apresentada pelos recuperandos, reconheceu que a safra de 2025 foi drasticamente afetada por eventos climáticos adversos, especialmente estiagens prolongadas e posterior excesso de chuvas, circunstância que comprometeu severamente a produção e, por conseguinte, a geração de receita.

De igual modo, constatou-se a desvalorização abrupta do gergelim, outro componente relevante da produção do grupo agrícola, bem como o esgotamento de liquidez diante da necessidade de custear a próxima safra com insumos e manutenção de equipamentos.

Diante desse contexto, a decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade de prorrogar a blindagem legal e de adiar a Assembleia Geral de Credores, sob pena de conduzir o processo à deliberação sobre plano prematuro, inexequível e sem base econômica concreta, com o risco real de sua rejeição e consequente falência do grupo devedores.

Esse entendimento, repita-se, não representa inovação ou desvio do ordenamento jurídico, mas sim interpretação teleológica e sistemática da Lei 11.101/2005, à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47), especialmente em situações específicas do setor do agronegócio, como se verifica nos seguintes precedentes desta Corte:

“[...] embora a Lei no 11.101/2005 estabeleça que a AGC para deliberação do plano de recuperação deve ocorrer no prazo máximo de 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial, a interpretação teleológica do instituto não pode ser negligenciada. O princípio da preservação da empresa, previsto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005, deve nortear todo o processo de soerguimento, garantindo a viabilidade econômica do plano. In casu, a convocação da AGC sem considerar a sazonalidade do fluxo de caixa dos agravantes pode, em análise sumária, inviabilizar a negociação de um plano de pagamento sustentável, frustrando a própria finalidade do instituto recuperacional. Assim, prima facie, entende-se que o princípio basilar insculpido no artigo 47 da LRF deve fundamentar a flexibilização dos prazos legais, sempre que sua aplicação rígida puder acarretar prejuízos irreversíveis, não apenas à recuperanda, mas a toda a coletividade de credores, concursais ou extraconcursais. A natureza sazonal do fluxo de caixa da empresa, com períodos de plantio e colheita previamente delimitados, reforça a necessidade de uma avaliação mais cautelosa da situação econômica do grupo antes da realização da AGC. Tal circunstância, excepcional em razão da característica intrínseca da atividade agrícola, exige prudência para evitar a deliberação de um plano de recuperação judicial prematuro e inadequado. Por fim, resta demonstrado o perigo de dano, uma vez que a realização da AGC, nos moldes determinados pelo Juízo de origem, pode resultar na rejeição do plano de recuperação judicial, conduzindo o Grupo Agravante à falência. Tal medida representaria um impacto significativo não apenas para os devedores, mas também para os credores e para a economia local, eliminando os benefícios sociais decorrentes da atividade produtiva do grupo.”
(TJMT, RAI 1004865-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes).

Além disso, no RAI 1021744-80.2025.8.11.0000, esta Corte reafirmou que:

“A finalidade da recuperação judicial — consagrada no art. 47 da LREF — deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica, compatibilizando os prazos legais com as peculiaridades do negócio da devedora, especialmente nos setores marcados por forte sazonalidade de receita, como o agronegócio. A designação da AGC para data anterior à geração de caixa decorrente do ciclo agrícola tem potencial de inviabilizar a negociação paritária entre credores e devedor, frustrando os objetivos da recuperação e podendo comprometer a aprovação do plano. A flexibilização pontual e excepcional do prazo de 150 dias para realização da AGC, diante de justificativas concretas e proporcionais, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e preservação da empresa, devendo ser admitida em caráter excepcional. A suspensão da AGC por 30 dias, com determinação para que o grupo devedor apresente nova data ao juízo universal, garante o respeito ao devido processo legal, preserva o interesse dos credores e assegura condições mínimas para o sucesso do processo recuperacional. Tese de julgamento: A convocação da Assembleia-Geral de Credores exige decisão judicial formal, não sendo válida a expedição do edital pela serventia sem autorização expressa do juízo. A realização da AGC em momento de inviabilidade financeira sazonal da devedora, especialmente no setor agropecuário, autoriza excepcional flexibilização do prazo legal de 150 dias, desde que fundamentada em princípios como proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e preservação da empresa. A suspensão da AGC por curto prazo, com posterior reapresentação da data ao juízo universal, constitui medida adequada à garantia da legalidade do procedimento e à efetividade do processo de recuperação judicial.”
(TJMT, RAI 1021744-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho).

Por fim, há precedente igualmente aplicável, em que esta Corte reconheceu a possibilidade de extensão do stay period além dos 360 dias legais, com base em elementos similares:
“... o Recorrente se encontra no período de colheita de grãos e a revogação da prorrogação do stay period poderá causar prejuízos ao Recorrente”
(TJMT, RAI 1000755-53.2025.8.11.0000, voto do Des. Márcio Vidal).

Essa orientação, portanto, não constitui exceção isolada, mas sim jurisprudência dominante e bem fundamentada desta Corte quanto ao tratamento especial que se deve conferir, com cautela e racionalidade, às recuperações judiciais no âmbito da agricultura empresarial, cuja dinâmica de receita depende de ciclos longos e riscos climáticos inevitáveis.

Assim, não há nulidade ou ilegalidade a ser reparada, tampouco violação ao contraditório ou à segurança jurídica. A decisão impugnada deferiu medida prudente, temporária e justificada, em favor da viabilidade real do processo recuperacional e do interesse de todos os credores, que apenas terão chance concreta de receber seus créditos mediante um plano sustentável.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026